Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708306-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA AGRAVADO: SIRENE DE QUEIROZ MONTURIL NETA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0706263-03.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência pleiteada por SIRENE DE QUEIROZ MONTURIL NETA para determinar que a demandada seja compelida a autorizar consultas ou exames relacionado ao tratamento da COVID-19, em razão da emergência, sem a necessidade de cumprimento de carência. A agravante se investe contra a decisão recorrida, declinando, em apertada síntese, que a ora agravada foi excluída da cobertura securitária em razão de inadimplemento superior a 180 (cento e oitenta) dias, se que, muito embora tenha sido readmitida, cumpre ainda período de carências, de tal sorte a não ser devida a cobertura securitária. Discorre a recorrente sobre o direito que considera aplicável ao caso, em especial quanto à inaplicabilidade à realização Jurídica discutida na origem do Código de Defesa do Consumidor e do art. 13 da Lei n° 9.656/98. Considera lícita a exclusão da segurada, face ao inadimplemento, pontuando que o pagamento das parcelas atrasadas não garante a continuidade da cobertura securitária, mormente face a necessidade de cumprimento do período de carência. Por fim, insurge-se contra a determinação para custeio do tratamento de COVID-19, considerando que, quando do conhecimento sobre os sintomas, a agravada já estava excluída, argumentando que o ativismo judicial tem causado impactos negativos no mercado da saúde suplementar. Nestes termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento de seu agravo. Aos autos vieram documentos e comprovante de preparo recursal (Id. 24236365). É o relatório. Decido Cabível na espécie o agravo de instrumento, ante a previsão do art. 1.015, inc. I, do vigente Código de Processo Civil, notadamente por tratar-se de decisão que deferiu tutela de urgência. Ademais, vislumbro, prima facie, os requisitos extrínsecos de admissibilidade previstos nos arts. 1.016 e seguintes do mesmo diploma processual. A concessão do efeito suspensivo, contudo, demanda a presença simultânea, a teor do art. 995, parágrafo único, do CPC, da probabilidade de provimento do recurso acrescido do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição próprio do momento processual, não reputo presentes. O agravo de instrumento tem como principal fundamento para a negativa de cobertura suposto descumprimento de período de carência pela agravada, fundamento, entretanto, que, na hipótese dos autos, não se justifica, pois a legislação de regência estabelece ser vedado o indeferimento do pedido quando em caráter de emergência (art. 35-C, inc. I, da Lei n° 9.656/98). A jurisprudência desta Corte, a propósito, não pensa diferente, consoante julgados que seguem: (...) É função das operadoras de plano de saúde dar pronto e adequado atendimento ao segurado em situação de perigo de saúde. 2. O artigo 35-C, inciso II, do da Lei 9.656/98, evidencia a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de procedimento de urgência. 3. No mesmo sentido, a súmula 597 do STJ dispõe que " A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". (...) (Acórdão n.1178322, 07208088620188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Apesar de lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, excepciona, nos seus artigos 12, inciso V, alínea 'c' e 35-C, inciso I, o cumprimento do prazo para cobertura de casos de emergência, em que esteja configurado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, passando a carência a ser de 24 (vinte e quatro) horas. 5. Os casos de emergência ou de urgência contam com carência contratual de apenas 24 horas, de modo que, tendo o relatório médico sido enfático quanto ao caráter de emergência da realização do procedimento cirúrgico da agravada, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.1172440, 07018302720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise dos autos, observo que o pleito da ora agravada é fundado em diagnóstico confirmado de COVID-19, de onde exsurge a própria emergência no tratamento médico necessário. Não há como negar que o atendimento para os casos de Covid possui caráter emergencial, e a própria realidade do sistema saúde no Brasil fala por si só, ante os inúmeros e lamentáveis casos de morte decorrentes da doença. Mesmo porque a agravante, com efeito, não questiona a emergência do tratamento, senão a necessidade de cumprimento de carência, algo que, ante a previsão normativa, não se afigura correto. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. COVID-19. PACIENTE COM COMORBIDADE. RECUSA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO. 12 HORAS. INVIABILIDADE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 2. É inviável a limitação do atendimento às primeiras doze horas se o plano de saúde garante a cobertura ambulatorial, internações e demais atendimentos. A restrição só seria possível se a operadora fornecesse apenas cobertura ambulatorial (Resolução CONSU no 13, art. 2o). Entender de forma diversa violaria frontalmente a Súmula no 302 do STJ. Precedentes. 3. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. 4. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC. 1323785. 8a Turma Cível. Rel. Diaulas Costa Ribeiro. Publicado no PJe : 15/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/c Indenização por Danos Morais. plano de saúde. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. COVID-19. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA DEMONSTRADA. CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. O estado de calamidade pública decretado pelo Governador do Distrito Federal em período contemporâneo ao diagnóstico da COVID-19 do segurado, bem como os relatórios médicos que atestam a gravidade do caso são suficientes para demonstrar a emergência da internação recomendada pelo médico. 4. Comprovado o risco à vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, é devido o imediato custeio da internação necessária ao tratamento do segurado, independente da finalização do prazo de carência. (Ac. 1323768. 8a Turma Cível. Rel. Robson Teixeira de Freitas. Publicado no PJe : 15/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). De mais a mais, necessário pontuar que, a despeito do alegado inadimplemento da agravada, a próprio agravante informa que os valores em atraso foram devidamente pagos, fato que, a princípio, demonstra a continuidade da relação contratual, inclusive porque nem mesmo observo, em análise perfunctória dos autos, nem o agravante demonstrou a existência de um novo contrato, com vigência apenas a partir da nova relação contratual. De qualquer sorte, como já enfatizado, tratando-se de procedimento de emergência, não há falar em período de carência. Logo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o que justifica o indeferimento da liminar. Postos tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora